Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-13.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ANAPPS. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso, em dobro, de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando a restituição em dobro e o

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ANAPPS. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso, em dobro, de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora. Inconformismo da autora, objetivando a restituição em dobro e o recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00. Acolhimento parcial. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pela apelante, sem acarretar enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida. Precedente desta Câmara. Ausência de interesse recursal na pretensão de devolução em dobro, já acolhida pela sentença. Sucumbência da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA". (v.33245)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001711-13.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante GENI
GOMES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-13.2019.8.26.0081 -Voto no 33245 - DVN
2
VOTO No
: 33245
APELAÇÃO No: 1001711-13.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
APTES.
: GENI GOMES DE OLIVEIRA
APDOS.
: ANAPPS ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
JUIZA SENTENCIANTE: RUTH DUARTE MENEGATTI
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade
associativa por parte da ANAPPS. Sentença de parcial
procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e
determinação de reembolso, em dobro, de todos os descontos
efetivados no benefício previdenciário da autora. Inconformismo
da autora, objetivando a restituição em dobro e o recebimento de
indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.
Acolhimento parcial. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela
suficiente para reparar o dano moral suportado pela apelante, sem
acarretar enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para
representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida.
Precedente desta Câmara. Ausência de interesse recursal na
pretensão de devolução em dobro, já acolhida pela sentença.
Sucumbência da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA”. (v.33245)
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por
GENI GOMES DE OLIVEIRA em face de ANAPPS

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, contra sentença
de parcial procedência, prolatada no dia 10/02/2020, que declarou
a inexigibilidade do débito descrito na inicial, condenando a ré a
devolver o valor de R$ 428,56, com correção monetária a contar
do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(fls. 127/133). Ônus de sucumbência recíprocos. Honorários
fixados 10% do proveito econômico obtido por cada uma das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-13.2019.8.26.0081 -Voto no 33245 - DVN
3
Apela
a
AUTORA,
alegando
a
configuração da responsabilidade civil da requerida, justificando a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor
de R$10.000,00 (fls. 136/142). Postula a devolução em dobro dos
valores indevidamente descontados e a majoração dos honorários
advocatícios. O recurso é tempestivo e dispensado o preparo. As
contrarrazões foram apresentadas (fls. 153/160). Não registrada
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente acolhido, na
parte conhecida.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“GENI GOMES DE OLIVEIRA ajuizou a
presente ação de indenização por danos materiais e morais e pedido
de tutela antecipada em face da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANAPPS. Alega, em apertada síntese, que é pensionista e, ao
observar os extratos mensais de seu benefício, deparou-se com
descontos efetuados no valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e
seis centavos) a título de contribuição 'Anapps'. Enfatiza que em
momento algum contratou com a requerida, entendendo se tratar de
descontos abusivos de indevidos, razão pela qual ingressou com a
presente ação judicial requerendo, em sede de tutela, a suspensão dos
descontos indevidos em sua pensão. No mérito, requer a condenação
da requerida ao pagamento de indenização a título de danos
materiais no valor de R$ 428,56 (quatrocentos e vinte oito reais e
cinquenta e seis centavos), bem como a condenação da requerida em
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 01/08).
Com a inicial, vieram procuração e documentos (fls. 09/16). Houve
emenda à inicial (fls. 21/24) em respeito à decisão de fls. 17/18.
Decisão de fls. 25/26 deferindo a tutela pleiteada consistente na
suspensão dos descontos efetuados no benefício da parte autora.
Citada (fls. 37), a requerida ofertou contestação (fls. 38/48),
pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, discorrendo
quanto à associação. Alega que a parte autora não comprovou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-13.2019.8.26.0081 -Voto no 33245 - DVN
4
descontos suportados, bem como que o extrato apresentado não é
oficial. Asseverou quanto à não aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que inexiste relação de consumo. Sustenta que
inexiste direito à restituição em dobro, uma vez que não foi
comprovada a má-fé, de modo a ser incabível o dano moral, mas que,
no caso de entendimento contrário, seja condenada à restituição
simples dos valores descontados. Juntou procuração e documentos
(fls. 49/68). Houve réplica às fls. 72/76.” (fls. 127/128).
Respeitado o entendimento adotado pelo
Magistrado a quo, a decisão recorrida comporta reforma no que
tange aos danos morais.
Esta Terceira Câmara de Direito Privado
vem reconhecendo, em casos semelhantes, a existência de dano
moral in re ipsa em virtude de descontos indevidos realizados em
benefícios previdenciários:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Matéria
incontroversa. Dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais
que se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos
causados ao apelante em decorrência da má gestão da parte
adversária. Precedentes. Dano moral devido. Reparação estabelecida em R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001486-70.2019.8.26.0411;
Relator
(a):
DONEGÁ
MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/03/2020;
Data de Registro: 06/03/2020)
“Responsabilidade civil. Ação de obrigação de
fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu
benefício previdenciário a título de contribuição associativa.
Perícia técnica que confirmou que as assinaturas que autorizavam
o desconto não partiram da autora. Sentença de procedência.
Irresignação da ré. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada
em R$ 10.000,00. Valor muito elevado tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, a norma do art. 944 "caput" do
CC, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os
precedentes desta C. Câmara. Diminuição do valor da indenização
para R$ 4.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente
provido.”.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-13.2019.8.26.0081 -Voto no 33245 - DVN
5
1001377-10.2019.8.26.0297;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
No caso dos autos, a autora recebe
aposentadoria por tempo de contribuição no valor bruto de R$
954,29 (fls. 13/15), de modo que qualquer desconto, ainda que de
baixo valor, implica presumivelmente em prejuízo à sua
subsistência, por se tratar de verba alimentar de pessoa idosa de
baixa renda, o que permite a configuração do dano moral in re ipsa.
Com isso, a decisão recorrida comporta
reforma neste ponto, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Com relação ao quantum indenizatório,
todavia, a pretensão formulada na inicial comporta acolhimento
parcial. Pede-se vênia para transcrever, neste ponto, a
fundamentação do aresto da lavra do ilustre Desembargador
DONEGÁ MORANDINI no julgamento do recurso no Apelação
no 1003545-43.2018.8.26.0483:
“(...) Ausente critério fixo e determinado para
quantificação da lesão moral, deve ser observada a peculiaridade
do caso concreto, levando-se em consideração as condições da
ofendida e do bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer
a vítima na justa medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada
em valor tão alto que se converta a dor em fonte de enriquecimento
sem causa da recorrente, nem em quantia tão irrisória que não
reprima a ocorrência de eventos da mesma natureza, razão pela
qual fica estabelecida a verba em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigida a partir desta data, por que fixados em valores
contemporâneos, e com juros de mora desde a data do primeiro
desconto ilícito, por se tratar de responsabilidade extracontratual).
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos parâmetros
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos parelhos,
sem dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão imposta à
autora, na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do Código
Civil...”.
Portanto, o valor da indenização por danos
morais é arbitrado em R$ 4.000,00, quantia que se revela suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-13.2019.8.26.0081 -Voto no 33245 - DVN
6
para reparar o dano moral suportado pelo apelante, sem acarretar,
conduto, em enriquecimento sem causa de sua parte, bem como
para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida.
Tal valor será acrescido de atualização
monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
No que diz respeito a outra pretensão, a r.
sentença fez menção à devolução em dobro, às fls. 130/131 e
determinou, no dispositivo, a devolução da quantia de R$ 426,56,
ou seja, o dobro do valor mencionado na inicial. A pretensão,
portanto, já foi atendida.
Nesse aspecto, o recurso não é conhecido,
ausente o interesse recursal.
Por fim, com o provimento parcial do
recurso, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído, porquanto a
autora decaiu de parte mínima de seus pedidos. A ré deverá
suportar a totalidade dos ônus da sucumbência, e a verba honorária
é fixada em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.
VIVIANI NICOLAU
Relator